Tribunal: TJDFT
Processo: 0743994-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743994-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste quanto a eventual interesse no presente recurso, tendo em vista o levantamento da quantia que pretendia ver repassada, que já não mais se encontra depositada em conta judicial. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora